Tribunal: TJPA
Processo: 0054532-10.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054532-10.2012.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADO: PEDRO AUGUSTO DE MIRANDA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 1990. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE CONCAUSA PSIQUIÁTRICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO DA ÉPOCA DO SINISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por PEDRO AUGUSTO DE MIRANDA BARROS, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor correspondente a 40 salários-mínimos, a título de invalidez permanente, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 28/09/1990, durante o exercício da função de policial militar. A sentença também fixou juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o autor é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, ante alegação de incapacidade civil; (ii) definir se a pretensão autoral encontra-se prescrita; (iii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a esquizofrenia desenvolvida; e (iv) determinar a forma correta de fixação do valor da indenização por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do autor é reconhecida, pois não há nos autos qualquer elemento que indique sua interdição civil, tendo sido juntado laudo médico atestando sua plena capacidade para os atos da vida civil, conforme art. 17 do CPC.

A prescrição da pretensão autoral foi afastada por decisão interlocutória fundamentada na Súmula 229 do STJ, não impugnada por recurso próprio, operando-se a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

O nexo de causalidade entre o acidente e a patologia psiquiátrica é admitido na forma de concausa, conforme prova documental e atestado da Polícia Militar que confirma o traumatismo cranioencefálico e posterior invalidez. A jurisprudência admite a concausalidade como suficiente para configurar o direito à indenização no âmbito do seguro DPVAT.

A indenização por invalidez permanente deve ser fixada com base no valor de 40 salários-mínimos vigentes à época do acidente (setembro de 1990), conforme previsão do art. 3º da Lei nº 6.194/74, vigente ao tempo do sinistro, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação, nos termos das Súmulas 580 e 426 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O autor é parte legítima para ajuizar a ação de cobrança de seguro DPVAT quando demonstrada sua capacidade civil por laudo médico, ainda que portador de transtorno psiquiátrico.

A alegação de prescrição rejeitada por decisão interlocutória não impugnada opera preclusão consumativa, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A concausalidade entre acidente automobilístico e quadro de esquizofrenia é suficiente para fins de indenização por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT.

A indenização do seguro DPVAT por acidente ocorrido antes da MP nº 340/2006 deve observar a legislação vigente à época do sinistro, com base no valor do salário-mínimo então vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 206, §3º, IX; CPC, arts. 17, 85, §2º, 507, 1.015, II; Lei nº 6.194/74, art. 3º; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.213/91, art. 21, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 229, 405, 426 e 580; STJ, REsp 1972877/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 27.09.2022, DJe 29.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2224029/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJ-MS, Apelação Cível 0827060-04.2020.8.12.0001, j. 05.03.2024; TJ-GO, Apelação Cível 53711737220228090051, j. 05.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(Id Num. 14100988 - Pág. 12 e seguintes) em face da sentença prolatada pelo douto
Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, que, nos autos da
ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
, ajuizada por
PEDRO AUGUSTO DE MIRANDA BARROS
, julgou
procedente o pedido
, condenando a requerida ao pagamento de 40 salários-mínimos a título de indenização por invalidez permanente.

Breve retrospecto:

O autor/apelado PEDRO AUGUSTO DE MIRANDA BARROS, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, visando a cobrança de INDENIZAÇÃO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS (DPVAT), em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo automotivo em 28/09/1990.

A parte autora alegou na petição inicial que sofreu acidente automobilístico em 28/09/1990, no exercício da função de policial militar, resultando em traumatismo cranioencefálico e, posteriormente, no desenvolvimento de quadro de esquizofrenia, acarretando-lhe invalidez permanente e incapacidade laborativa. Requereu o pagamento da indenização máxima prevista no seguro DPVAT.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Juntou documentos.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação de Num. 14100980 - Pág. 5 e seguintes, sustentando: (i) prescrição da pretensão autoral; (ii) ilegitimidade ativa do autor; (iii) ausência de nexo causal entre o acidente e a patologia apresentada; e (iv) impropriedade da condenação com base em salários-mínimos.

Réplica no Id Num. 14100983 - Pág. 9 e seguintes.

No Id Num. 14100984 - Pág. 2 foi sentenciado o feito, reconhecendo a prescrição, tendo a parte autora oposto Embargos de Declaração, enquanto o requerido ingressou com cumprimento de sentença e se manifestou sobre os embargos.

Decisão acolhendo os Embargos de Declaração Num. 14100985 - Pág. 5 e seguintes e tornando sem efeito a sentença prolatada, por aplicação da sumula 229 do STJ, bem como determinando a produção da prova pericial e a apresentação de quesitos pelas partes.

O autor apresentou seus quesitos no Id Num. 14100985. Laudo apresentado no Id Num. 14100985 - Pág. 20 e seguintes.

Instado as partes a se manifestarem sobre o laudo, o autor requereu o próprio depoimento e prova testemunhal, tendo sido deferida apenas a prova testemunhal, tendo sido interposto embargos de declaração pelo autor, o qual não fora acolhido.

Houve desistência da prova testemunha pelo autor as fls. 160, tendo sido aberto prazo para alegações finais, tendo o requerido apresentado as fls. 162/169 suas manifestações, enquanto o autor permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 170.

Sobreveio a sentença recorrida no Id Num. 14100988 - Pág. 1 e seguintes:

(...)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos, vigente à época do acidente, referente à indenização sobre o seguro obrigatório (DPVAT), acrescida de juros de mora, no patamar de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do acidente.

Atenta ao princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo,

moderadamente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Resolvo o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações.

Belém, 04 de março de 2022.

CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara cível e Empresarial da Capital

A Seguradora Líder interpôs apelação
, alegando:

A apelante sustenta, em linhas gerais, que a r. sentença deve ser integralmente reformada por incidir vício de julgamento quanto à prescrição, à ausência de nexo causal entre o acidente e a patologia diagnosticada no autor, bem como à ilegalidade na vinculação da indenização ao salário-mínimo.

A recorrente aduz que o juízo a quo desconsiderou elementos probatórios e normas legais pertinentes, bem como jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Destaca-se ainda, a apresentação de argumentação tópica e lógica no bojo do recurso.

DOS PEDIDOS FORMULADOS NO RECURSO:

1. Do reconhecimento da prescrição:
A apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral com base:

no art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002;

na regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal;

bem como na
Súmula 405 do STJ
, que estabelece o prazo trienal para ações de cobrança de seguro DPVAT;

sendo o termo inicial da contagem o dia
31/10/1995
, data em que o autor foi considerado
permanentemente inválido
, o que torna a presente ação, ajuizada apenas em 2012, absolutamente intempestiva.

2. Da inexistência de nexo de causalidade:
A recorrente sustenta que:

não restou demonstrado o nexo causal entre o acidente de 1990 e a patologia psiquiátrica (esquizofrenia) diagnosticada no autor;

o próprio autor
não se recorda do acidente
, conforme registrado na prova pericial;

o
laudo médico pericial (fls. 139-140)
afastou o nexo de causalidade e apontou que não há exames, atendimentos médicos contemporâneos ao fato, nem relação clínica direta com o trauma alegado;

assim, requer que a sentença seja reformada para
julgar improcedente o pedido inicial
, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

3. Da vedação constitucional à vinculação ao salário-mínimo:
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a recorrente postula:

que a condenação seja
desvinculada de salários-mínimos
, com fulcro no
art. 1º da Lei 6.205/75
e
art. 7º, IV, da CF/88
, que vedam expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim;

bem como no precedente do STJ (REsp 4.394/SP), que rejeita a adoção do salário-mínimo como base de indenização do seguro DPVAT.

4. Da fixação da indenização pelo valor legal vigente à época:
Em segundo grau de subsidiariedade, requer:

que,
se mantida a condenação em salários-mínimos
, que seja adotado como base o valor vigente
à época do acidente (1990)
, nos termos das
Portarias nº 429 e 3557 de 1990
(Cr$ 5.203,46);

com correção monetária a partir do evento danoso (nos termos da Súmula 580 do STJ) e juros de mora desde a citação (Súmula 426 do STJ);

totalizando o valor histórico de
Cr$ 208.138,04
, atualizado.

5. Do pedido de regularidade das comunicações processuais:
Requer, nos termos do
art. 272, § 5º do CPC
, que todas as comunicações processuais sejam dirigidas
exclusivamente à advogada Roberta Menezes Coelho de Souza
, OAB/PA 11.307-A, sob pena de nulidade.

Contrarrazões no Id Num. 14100988 - Pág. 12 e seguintes.

No Id Num. 22409583 - Pág. 1 determinei que a parte autora se manifestasse sobre a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, alegada pelo réu na manifestação de Id. Num. 14100986, p. 5-7, considerando suas condições neurológicas, dizendo que este seria absolutamente incapaz, não estando representado nos autos por um curador. Tal matéria deixou de ser apreciada pela instância de origem.

No Id Num. 22657129 - Pág. 2 o autor manifestou-se no sentido de que improcede esta alegação por parte da seguradora Apelante, tendo em vista que a perícia médica realizada em sua pessoa (vide id 14100985 – páginas 20/21), atestou apenas que o periciando está “incapaz total e permanente para o trabalho”.

Ademais, afirma o apelado que se encontra LÚCIDO e com capacidade de REGER OS ATOS DA VIDA CIVIL, apesar de apresentar problemas neurológicos, tais como esquizofrenia, como apontado pela perícia nos autos; não havendo porque ser interditado judicialmente, e nem tão pouco ter um Curador para servir de seu representante legal.

No Id Num. 22670192 - Pág. 2 colacionou aos autos laudo médico do SUS que atesta a sua capacidade para os atos da vida civil.

Instado a se manifestar sobre o laudo apresentado, não houve manifestação da parte requerida/apelante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual o conheço.

A matéria devolvida a este egrégio colegiado diz respeito: (i) à preliminar de ilegitimidade ativa do autor, (ii) à análise da prejudicial de prescrição, (iii) ao mérito da condenação, notadamente à ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e a incapacidade alegada, e (iv) à forma de fixação da indenização do seguro obrigatório DPVAT, com base em salários-mínimos ou no valor legal fixado pela legislação superveniente.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

No que concerne à
preliminar de ilegitimidade ativa ad causam
, conclui-se não assistir razão à apelante. O autor
Pedro Augusto de Miranda Barros
apresentou
atestado de origem emitido pela Polícia Militar do Estado do Pará
, constante no Id Num. 14100909 - Pág. 3 e seguintes, o qual certifica, de forma oficial e idônea, a sua incapacidade laborativa decorrente de acidente de trânsito sofrido no exercício de sua função.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que o recorrido esteja interditado ou que não possua plena capacidade civil, tendo, outrossim, colacionado laudo médico do SUS,
Id Num. 22670192 - Pág. 2 que atesta a sua capacidade para os atos da vida civil.

A sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, portanto, é inquestionável, à luz do art. 17 do Código de Processo Civil, assim como a sua plena capacidade para estar em juízo.
Rejeito, pois, a preliminar arguida.

DA PRESCRIÇÃO

Quanto à
prejudicial de mérito referente à prescrição
, também não prospera a insurgência.

Muito embora se trate de matéria de ordem pública, cuja análise independe de provocação da parte, verifica-se que a mesma já foi objeto de apreciação em
decisão interlocutória proferida no Id
Num. 14100985 - Pág. 5 e seguintes
, a qual expressamente afastou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, com fulcro na
Súmula 229 do STJ
, segundo a qual
“o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”
.

Referida decisão
não foi impugnada por recurso próprio
, operando-se, pois, a preclusão, nos termos do
art. 507 do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, é o entendimento da Doutrina, conforme artigo do Prof. Dr. José Henrique Mouta Araújo (https://www.conjur.com.br/2022-out-12/mouta-araujo-prescricao-rejeitada-recorribilidade-imediata2/):

“(...) Aliás, mesmo as questões de ordem pública decididas e não recorridas estão sujeitas à preclusão. No AgInt nos EDcl no AREsp 848.766 / RJ (rel. min. Moura Ribeiro — J. em 15/10/2018 — DJe 18/10/2018), a 3ª Turma tratou especificamente da questão ligada à preclusão, consagrando que:
“constou expressamente na decisão agravada que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno”.

Em julgamento ocorrido em junho de 2022, novamente a 3ª Turma do STJ se pronunciou sobre o tema preclusão e questão de ordem pública, afirmando que:
“as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno”
(AgInt no AREsp 2.007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022).(...)

Corroborando o citado entendimento, os precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS . 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015 . RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento. 2 . Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1 .778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente. 4. Ocorre que, nos termos do art . 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo" . 5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese. 6 . Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1 .015, II, do CPC/2015.7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1972877 PR 2021/0349741-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. SÓCIO OCULTO . AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATINENTES À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. (1) PRESCRIÇÃO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA, SE A QUESTÃO JÁ FOI DECIDIDA. (2) VIOLAÇÃO AO ART . 489, § 1º, IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA EXECUTADA CAPAZ DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL. (3) INEXIGIBILIDADE E INEXEQUIBILIDADE PELO FUNDAMENTO DA PRESENÇA DE DÉFICIT FINANCEIRO QUE INVIABILIZA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AO SÓCIO OCULTO . MATÉRIA DIVERSA DAQUELA PREVISTA NO ART. 525, § 1º, III, DO NCPC E, DE TODO MODO, JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgador não pode decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide. 2 . O fato de o tema prescrição não se submeter à preclusão temporal, já que constitui uma matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não lhe atribui na ordem jurídica a possibilidade de escapar à preclusão consumativa para ser rediscutido sucessivas vezes durante o processo ao talante dos lampejos de reminiscências da parte que não alegou no momento oportuno todas as hipóteses prescricionais cabíveis. 3. Se já decidido nos autos que a prescrição é decenal (art. 205, do CC/2002), ela será tratada como tal; a nova roupagem dos fatos emprestada a recurso superveniente, ora para aduzir prescrição ânua (art . 206, § 1º, V, do CC/2002), ora trienal (art. 206, § 3º, III, do CC/2002), não reabre oportunidade impugnativa quanto a mesma questão cujos enfoques deveriam todos ser abordados em recurso próprio interposto contra aquela decisão primeva que fixou o prazo decenal. Ali sua sede própria, sob pena da preclusão consumativa prevista no art. 505 do NCPC . 4. A inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação como fundamento da impugnação ( NCPC, art. 525, § 1º, III) diz respeito à hipótese de obrigação não vencida ou sujeita a contraprestação ainda não adimplida, portanto, não tem o condão de reabrir possibilidade de discussão de matérias de mérito e já enfrentadas na fase de cognição. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2123657 MG 2024/0043699-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Desse modo, não conheço da prejudicial de prescrição.

MÉRITO

No
mérito
, a controvérsia central gravita em torno do
nexo de causalidade entre o acidente automobilístico de 28 de setembro de 1990 e a patologia mental (esquizofrenia) desenvolvida pelo autor
.

Cuidam-se os autos de ação de cobrança
, na qual a parte autora pleiteou o recebimento do seguro DPVAT no valor de 40 salários-mínimos, eis que, segundo afirma, tornou-se inválida em razão de traumatismo cranio-encefálico sofrido em acidente automobilístico ocorrido no exercício de sua função como policial militar, em 28 de setembro de 1990.

Na sentença, o Magistrado a quo
julgou procedente
o pedido, reconhecendo o nexo causal entre o acidente e a sequela psiquiátrica incapacitante desenvolvida pelo autor.

Com efeito, o
seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores
encontra-se disciplinado pela
Lei nº 6.194/1974
, que estabelece o pagamento da indenização em casos de morte, invalidez permanente ou despesas médico-hospitalares.

Nos termos do art. 5º da referida lei:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

A pretensão do autor encontra respaldo documental nos laudos da Polícia Militar de Id Num. 14100909 - Pág. 9 e Id Num. 14100909 - Pág. 14 e seguintes, constantes nos autos, que atestam a lesão corporal sofrida pelo autor em razão do acidente, o traumatismo crânio encefálico, as sequelas psiquiátricas desenvolvidas após o sinistro e o afastamento por invalidez permanente, mesmo diante do laudo pericial judicial ter declarado não ter dados suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão do autor.

Conforme interpretação doutrinária e jurisprudencial consolidada,
o nexo de causalidade indireto (ou concausalidade)
é suficiente para caracterizar o direito à indenização no âmbito do seguro DPVAT. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MÉRITO – LESÃO EM JOELHO DIREITO – DOENÇA PREEXISTENTE – RELAÇÃO DE CONCAUSA – ACIDENTE QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIFICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A existência de concausas - ainda que preexistentes - que, em conjunto com o acidente geraram o evento danoso, não tem o condão de, por si só, romper o nexo causal decorrente do infortúnio. É possível conceber a existência de nexo de causalidade entre os danos narrados e o acidente automobilístico, infortúnio que, no mínimo, agravou a moléstia, atuando (no mínimo) como concausa aos danos suportados pelo autor da demanda.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0827060-04 .2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 05/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA SECURITÁRIO. DPVAT . INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SÚMULA 42 DO TJGO. LESÕES CEREBRAIS EM DECORRÊNCIA ACIDENTE. ESTADO VEGETATIVO DO SEGURADO . ÓBITO POSTERIOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A apresentação do prévio requerimento administrativo, negado em razão da ausência de apresentação de documentos solicitados pela seguradora, além da contestação de mérito pela parte requerida, afiguram-se suficientes para demonstrar o interesse de agir da parte autora e a resistência da seguradora à pretensão deduzida na exordial (Súmula 42, TJGO). 2. As lesões cerebrais da vítima, provocadas em decorrência do acidente noticiado nos autos, são, na realidade, concausa antecedente, que resultaram a invalidez da parte segurada e o seu posterior falecimento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA .

(TJ-GO - Apelação Cível: 53711737220228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, Goiânia - 17ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024

A
prova pericial
, de fato,
não foi conclusiva
ao afastar ou confirmar o nexo de causalidade, por ausência de elementos clínicos e exames contemporâneos ao sinistro, eis que o acidente ocorreu em 1990 e a perícia judicial foi realizada em 2018.

No entanto, conforme bem lançado na sentença,
consta nos autos atestado oficial da Polícia Militar
que descreve de maneira detalhada as
lesões sofridas no acidente
(inclusive traumatismo cranioencefálico com contusão de lobo parietal esquerdo e feridas lacero-contusas), bem como a constatação de
grave sequela mental resultante do episódio
(Id Num. 14100909 - Pág. 9 e Id Num. 14100909 - Pág. 14 e seguintes).

É inconteste que o autor exercia normalmente suas funções como policial militar à época do sinistro, sem apresentar qualquer histórico de doença mental, ainda que houvesse predisposição genética. A
doutrina médica e jurídica
reconhece que traumatismos severos podem
desencadear quadros latentes
, constituindo-se em
concausa juridicamente relevante
, conforme preconiza o art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Assim, afigura-se
correta a condenação da apelante
, não havendo como prosperar o pedido de improcedência.

DA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Contudo, assiste razão parcial à recorrente quanto à forma de fixação da indenização, uma vez que a sentença recorrida condenou a ré ao pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos, sem especificar qual o salário-mínimo de referência, tampouco indicar a metodologia de atualização do valor, o que pode ensejar incerteza e inviabilizar a adequada liquidação do julgado.

Nos termos da legislação vigente à época do sinistro, ocorrido em 28 de setembro de 1990, o art. 3º da Lei nº 6.194/74, então em vigor, previa a fixação da indenização com base em salários-mínimos. Naquele momento, o valor da indenização por invalidez permanente correspondia, efetivamente, ao teto de 40 salários-mínimos.

Importante destacar que a Medida Provisória nº 340, de 29 de dezembro de 2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, foi a norma que fixou o valor máximo da indenização do seguro DPVAT em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Entretanto, tal norma não possui efeito retroativo, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência.

Sobre o ponto, é preciso observar o que dispõe o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB):

“A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

No mesmo sentido, os tribunais superiores têm decidido que, para os acidentes ocorridos antes da edição da MP nº 340/2006, o valor da indenização do seguro DPVAT deve ser calculado com base na lei vigente à época do sinistro, ou seja, em salários-mínimos, sendo utilizado o valor nominal do salário-mínimo vigente no momento do evento danoso, e não o valor atual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] SEGURO DPVAT. SALÁRIO-MÍNIMO. DATA DO SINISTRO. [...]
Para os sinistros ocorridos antes da égide da Medida Provisória 340, de 29 de dezembro de 2006, convertida na Lei 11.482, de 31 de maio de 2007 (que alterou a Lei 6.194/74), a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do evento danoso.”
(STJ – AgInt no AREsp 2224029/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT . ACIDENTE OCORRIDO EM OUTUBRO DE 1990. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA CONFORME LEI VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO. 1. Ação julgada procedente, determinando indenização equivalente a 100% do valor máximo segurado, de R$ 13 .500,00, descontado o valor de R$ 6.412,50 já pago, totalizando R$ 7.087,50. 2 . Inconformismo da ré acolhido. 3. Fixação da indenização do seguro DPVAT de acordo com a norma vigente na data do acidente. Art . 6º da LINDB. 4. Embora a retroatividade das leis seja possível para atender eventual objetivo do legislador, referida hipótese somente poderá se verificar quando expressamente prevista na lei, bem como nas hipóteses em que não fira direitos ou atos já consumados. A Lei nº 11 .482/07 nada apontou acerca de eventual efeito retroativo, razão pela qual deve ser adotada a lei em vigor na época dos fatos. 5. Acidente de trânsito que ensejou o ajuizamento da demanda ocorrido no ano de 1990. Aplicação da lei vigente na época dos fatos, época em que a indenização era fixada no valor de 40 salários-mínimos . 6. Recurso da ré provido. Sentença reformada, para determinar que os valores devidos a título de seguro DPVAT sejam calculados tomando por base o valor do salário-mínimo vigente na data do evento danoso (outubro de 1990).

(TJ-SP - Apelação Cível: 0017084-17 .2010.8.26.0114 Campinas, Data de Julgamento: 13/03/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Assim, o entendimento a ser adotado é o de que a indenização deve respeitar o critério legal vigente à época do acidente, aplicando-se o valor do salário-mínimo de setembro de 1990,
com correção monetária a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, e juros de mora desde a citação, conforme a Súmula 426 do STJ, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil.

Dessa forma, dou parcial provimento à apelação apenas para reformar a sentença nesse ponto, determinando que o valor da indenização por invalidez permanente seja apurado com base no valor do salário-mínimo vigente à época do acidente (setembro de 1990), nos exatos termos da lei então em vigor, com as devidas atualizações legais.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente para reformar a sentença quanto ao critério de fixação da indenização, que deverá ser calculada com base em 40 salários-mínimos vigentes na data do sinistro (28/09/1990), com correção monetária a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, e juros de mora desde a citação, conforme a Súmula 426 do STJ, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil. Mantêm-se inalterados os demais pontos da sentença, conforme fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ,
"
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025